Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução em face de decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em face de condenação superveniente à reprimenda corporal em regime prisional diverso do aberto e reconheceu a falta grave, pela prática de novo crime no curso da execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) Aferir a ocorrência de falta grave, em decorrência da prática de novo crime e (ii) Examinar a possibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas restritivas de direito, consistentes em prestações pecuniárias, e a nova pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A despeito da prática de novo delito, afasta-se o reconhecimento de falta grave se a execução da reprimenda substitutiva não estava em curso.
4. O art. 44, §5o do Código Penal prevê que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” A reconversão não é automática, devendo ser analisada a possibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a nova pena privativa de liberdade imposta.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
6. O Tema 1.106/STJ se refere a casos nos quais o apenado, já em cumprimento de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação substituída por pena alternativa. Diversa é a situação de superveniência de condenação a pena corporal, a ser cumprida em regime semiaberto, que se mostra compatível com a execução de penas pecuniárias anteriormente fixadas, como no caso.
IV. DISPOSTIVO:
7. Agravo conhecido e provido.
_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.925.861/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27/4/2022; TJDFT, Acórdão 1757979, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j.14/9/2023.